Tribunal: TJBA
Processo: 8101653-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101653-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por consumidor. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do débito no valor de R$ 3.733,09, referente a suposta recuperação de consumo por desvio de energia elétrica anterior ao medidor, por ausência de contraditório no procedimento administrativo, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve também recurso adesivo da parte autora, buscando a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo sem prévia notificação e possibilidade de contraditório; (ii) estabelecer se a simples cobrança indevida, sem interrupção de serviço ou inscrição em cadastros restritivos, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em inspeção unilateral da concessionária é inválida quando não oportunizada a participação do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento firmado no Tema 699 do STJ.

4. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inspeção técnica impossibilita o acompanhamento por técnico de confiança, o que configura nulidade do procedimento e, por conseguinte, do débito dele decorrente.

5. A simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço de energia elétrica nem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, constitui mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável, diante da ausência de lesão concreta a direitos da personalidade.

6. O ônus da prova do dano moral é do autor, que não demonstrou nos autos qualquer repercussão externa da cobrança indevida que ensejasse reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público deve assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa antes de efetivar a cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade do débito.

2. A ausência de notificação prévia sobre inspeção técnica configura vício no procedimento administrativo de apuração de desvio de energia elétrica.

3. A simples cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Primeira Seção, j. 08.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelo adesivo interposto por
CLAUDIA SANTANA
, em face da sentença proferida no Juízo da 7º Vara de Relações de Consumo de salvador, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Dano Moral c/c Tutela Antecipada
, ajuizada por
CLAUDIA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação e ao recurso adesivo, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais
da ré/apelante
para
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora
, com base no art. 85, § 11, do CPC
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)